Tribunal: TJES
Processo: 5009223-50.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009223-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZINETE ROSSI ROCHA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009223-50.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: LUZINETE ROSSI ROCHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida por
LUZINETE ROSSI ROCHA
em face de
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
e
BANESTES S.A
, na qual a requerente afirma que, em 23/04/2021 realizou a compra de um refrigerador junto à 1ª requerida, utilizando o cartão de crédito administrado pelo Banco demandado. Relata que, no dia da entrega, observou que o produto estava danificado e solicitou o cancelamento da compra, contudo, o procedimento não foi realizado e a cobrança foi lançada em seu cartão. Diante do não pagamento da fatura, afirma que houve bloqueio dos valores depositados em sua conta junto ao Banestes, sendo que tais valores são seu salário. Postulou a devolução, em dobro do valor retido, além de danos morais

O juízo sentenciante entendeu que, pelas provas carreadas aos autos, restou comprovada a solicitação, em tempo hábil, de cancelamento da compra, e que esta não foi efetivada por falha dos requeridos. Entendeu que, tendo em vista que houve débito indevido em verba de caráter alimentar (salário da requerente), restou configurado o dano moral.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução a requerente do valor descontado de sua conta (R$ 1.786,82) e condenado as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

O recorrente BANESTES, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando a) que não houve o cancelamento da compra por parte do lojista, mas sim uma concessão de crédito ao consumidor, de modo que a requerente tinha o dever de efetuar o pagamento da fatura (id. 8356914); b) que a compra não foi parcelada, mas sim efetivada em uma única parcela (id. 8356927); c) que os valores debitados da conta da recorrida foram para pagamento do valor mínimo da fatura, conforme previsão no contrato de cartão de crédito; d) que não houve inscrição do nome da recorrida em órgão de proteção ao crédito (id. 8357706).

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao recorrente BANESTES. Explico.

Embora seja inegável a relação de consumo existente entre as partes, destaco que
a possibilidade de inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito
(art. 373, inciso I, CPC), esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse cenário, verifico que os documentos constantes no id. 8356914, anexados pela recorrida, não demonstram qualquer solicitação de cancelamento da compra, com estorno do valor, dirigida ao BANESTES. Ressalto, inclusive, que os referidos documentos estão praticamente ilegíveis.

Destaco que, em sede de contestação, a requerida LOJAS SIPOLATTI argumentou que
não foi possível realizar a efetivação do cancelamento e estorno junto ao Banco emissor do cartão, neste caso, o recorrente BANESTES
, pois a recorrida somente retornou à loja, para assinar a solicitação de cancelamento, em 12/07/2021, ocasião em que o valor da compra, que foi passado de uma única vez em 23/04/2021, já havia sido totalmente lançado na fatura com vencimento em maio/2021.

Ainda, não há nos autos nenhum documento que comprove que a compra foi contestada pela recorrida junto a instituição financeira. Também não há comprovação de que houve a inscrição do nome da recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

Diante desse cenário, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que não restou demonstrada, ainda que minimamente, qualquer falha na prestação dos serviços por parte do BANESTES que gere o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida
JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM FACE DO BANESTES S.A.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)